Tribunal: TJDFT
Processo: 0711606-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO CONSTATADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Rejulgamento de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos apelos interpostos por ambas as partes e manteve a r. sentença que condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por descumprimento de contrato de encomenda de moeda estrangeira.
2. No julgamento de Agravo em Recurso Especial n. 2.205.351/DF, o c. STJ, por meio de acórdão de relatoria do eminente Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, apontou que “o Tribunal de origem rejeitou os declaratórios sem se manifestar de forma clara a respeito da violação dos arts. 104, III, 106, IV, 116, 662, 663 e 675 do CC, que declaram expressamente nulo o contrato que não se reveste da forma prevista em lei e afastam a responsabilidade do mandante quando o mandatário celebra contratos em nome próprio excedendo aos poderes do mandato outorgado” e deu provimento ao Recurso Especial, “a fim de determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que seja apreciada a matéria suscitada nos declaratórios de e-STJ fls. 1.089/1.096 como entender de direito”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegada violação aos arts. 104, III, 166, IV, 116, 662, 663 e 675, todos do CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Embora o acórdão recorrido tenha se pronunciado de forma adequada sobre a responsabilização da embargante pelos danos experimentados pela consumidora, deixou de se manifestar especificamente quanto à alegada violação aos arts. 104, III, 166, IV, 116, 662, 663 e 675, todos do CC.
5. Não há falar em nulidade do contrato de encomenda de moeda estrangeira objeto de discussão nos autos sob o argumento de não observância da forma prevista em lei, à luz dos arts. 104, III, e 166, IV, ambos do CC. Para efeito da responsabilidade na reparação de danos, é irrelevante a alegação de que a compra e venda de moeda estrangeira noticiada nos autos, da forma como realizada, seria vedada pelo Banco Central do Brasil, porque independentemente da forma ou da natureza da relação negocial, a corretora de câmbio embargante deve responder por eventuais prejuízos causados pela correspondente que contrata.
6. Não há falar em afastamento da responsabilidade civil da corretora embargante sob o argumento de que, à luz dos arts. 116, 662, 663 e 675, do Código Civil, esta não seria responsável por atos supostamente praticados exclusivamente pelos seus representantes ou mandatários. Isso porque o art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Conselho Monetário Nacional, publicada pelo Banco Central do Brasil e vigente à época da contratação, estabelece que as instituições financeiras respondem solidariamente pelos atos praticados pela correspondente cambial que contrata. O art. 4o da mesma resolução estabelece o dever de as aludidas instituições financeiras corretoras de câmbio avaliarem a idoneidade da correspondente contratada.
7. A exegese dos arts. 662, 663 e 675, do Código Civil, não autoriza a transferência à consumidora da responsabilidade de apurar a regularidade da atuação da correspondente contratada, dentro dos limites do mandato que lhe foi conferido, especialmente se incumbia à própria corretora embargante “garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”, consoante previsão do art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do CMN.
8. A embargante, integrante da cadeia de fornecimento, é solidariamente responsável pelos danos decorrentes do vício no serviço contratado pela consumidora autora, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1°, ambos da Lei n. 8.078/90.
9. Impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o acórdão recorrido, conforme determinado pelo c. STJ no julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 2.205.351/DF.
IV. DISPOSITIVO
10. Em rejulgamento, embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes.